Tribunal: TJMT
Processo: 1016921-91.2020.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016921-91.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENDIRA PICHLER TESTOLIN - CPF: 029.573.719-01 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – ESPECIFICADA EM LEI -

INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 -

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RESP Nº 924.456/TJ – AUSÊNCIA IRREGULARIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Não há se falar em revisão do benefício previdenciário, conforme a fórmula especial de cálculo instituída pela Emenda Constitucional nº 70/2012, quando a servidora pública ingressou nos quadros efetivos da Administração Pública após 31 de dezembro de 2003, isto é, posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, devendo a aposentadoria se dar na forma de cálculo estabelecida pela Lei nº 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário (REsp nº 924.456/TJ). (N.U 1043377-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP

APELADO(S):

ENDIRA PICHLER TESTOLIN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP

contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1016921-91.2020.8.11.0015 ajuizado em face de PREVISINOP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP/MT
,
que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer a revisão da aposentadoria para determinar os proventos integrais, bem como ao pagamento das diferenças apuradas nas parcelas vencidas.

O
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP
apresentou como causa de pedir recursal que “aos servidores que ingressaram no serviço público em data posterior a 31/12/2003, o referido dispositivo prevê expressamente a aplicabilidade do cálculo pela média contributiva e do direito ao reajuste anual pelo Regime Geral de Previdência Social conforme disciplina dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal”.

Assevera que “a Planilha de Cálculo do processo de aposentaria é clara e compreensível que a servidora se aposentou com os proventos INTEGRAIS da média das 80% maiores remunerações auferidas”.

Requer pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao recurso no id. 105721971.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 112180480 - .

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP

contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1016921-91.2020.8.11.0015 ajuizado em face de PREVISINOP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP/MT
,
que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer a revisão da aposentadoria para determinar os proventos integrais, bem como ao pagamento das diferenças apuradas nas parcelas vencidas
.

Passo a análise da remessa necessária.

Na espécie, a parte autora, ora apelada, requer que seja determinado que procedam ao pagamento dos proventos de forma integral, sem a aplicação da média do art. 1º, da Lei Federal nº 10.887/2004, desde a data da concessão da aposentadoria, incluindo as diferenças retroativas
.

A parte autora requer a revisão da sua aposentadoria, ao fundamento que “seu salário integral na ativa era R$ 7.987,05 (sete mil novecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), conforme portal da transparência, tendo sido reduzida drasticamente para R$ 4.728,78 (quatro mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos)”.

Argumenta que “o primeiro, é o equívoco administrativo no momento de aposentar a servidora, não tendo sido corretamente interpretado o parecer da junta médico oficial, e a segunda é que mesmo os médicos da junta terem atestado que a doença da Autora se enquadra no art. 12 § 8º, da Lei nº 2295/2016 o que autoriza a concessão de Aposentadoria por Invalidez com proventos integrais, não sendo respeitado pela administração municipal”.

Com efeito, o art. 40, §1º, I da Constituição Federal estabelece a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente,
in verbis
:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo”.

Aliado a isso, o art. 213, da
Lei Complementar nº 04/1990, dispôs a respeito da aposentadoria por invalidez, como se vê:

“Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

(...)”.

A parte autora foi nomeada no serviço público em 01/09/2005 e posteriormente aposentada diante da doença incapacitante para o trabalho e que se enquadra nas hipóteses dispostas no art. 213, I e §1º acima transcrito, mormente pelo Laudo Junta Médica realizado pela PREVISINOP – id. 105717828 -.

No entanto, quando da aposentadoria da parte autora (2017) estava vigência a Emenda Constitucional nº 70/2012, que acrescentou o art. 6º-A, no corpo da Emenda Constitucional nº 41/2003, o qual alterou fórmula especial para calcular os proventos dos servidores efetivos aposentados por invalidez, vejamos:

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso Ido § 1º do art. 40 da Constituição Federal
, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base
na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

A
referida norma é aplicável apenas para os servidores que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional, ou seja, entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003.

Portanto, ainda que a parte autora tenha se aposentado por invalidez permanente decorrente de enfermidade grave e incurável, não preencheu o requisito temporal, qual seja, ingresso no serviço público até 31 de dezembro de 2003.

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 924.456/RJ, sob o regime da repercussão geral, firmou a tese que “[o]s proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência
com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário”.

Logo, considerando que foi nomeada no serviço público em 01/09/2005, isto é, posterior 31 de dezembro de 2003, não faz jus ao cálculo do recebimento do provento na integralidade referente a última remuneração.

A propósito este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EDIÇÃO DA EC. N. 41/2003. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 924.456/RJ, sob o regime da repercussão geral, firmou a orientação segundo a qual "[o]s proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário".

III - Concluiu que apenas os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo, regra que foi ampliada pela Emenda Constitucional n. 70 para alcançar as aposentadorias concedidas com fundamento no art. 40, § 1º, I, Constituição da República, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 61.208/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – ESPECIFICADA EM LEI - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - TEMPUS REGIT ACTUM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RESP Nº 924.456/TJ – REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em revisão do benefício previdenciário, conforme a fórmula especial de cálculo instituída pela Emenda Constitucional nº 70/2012, quando a servidora pública ingressou nos quadros efetivos da Administração Pública após 31 de dezembro de 2003, isto é, posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, devendo a aposentadoria se dar na forma de cálculo estabelecida pela Lei nº 10.887/2004, com a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário (REsp nº 924.456/TJ).

(N.U 1043377-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS EMENDA CONSTITUICIONAL N. 41/2003. CÁLCULO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM A LEI Nº 10.887/2004. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a declaração do direito em receber proventos de aposentadoria de modo integral.

3. In casu, não há falar em aplicação do regramento da Emenda Constitucional nº 70/2012, pois a parte autora ingressou no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. Desse modo, aplica-se a regra do artigo 1º, da Lei 10.887/2004, que estabelece o montante como alicerce na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

4. A garantia do pagamento integral somente se aplica aos servidores incluídos nos quadros da administração até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011406-12.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

Partindo dessas premissas, inexiste irregularidade no cálculo da aposentadoria, razão pela qual a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, em remessa necessária
RETIFICO
a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Por conseguinte, resta
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

Inverto o ônus sucumbencial, mas suspendendo sua exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023